Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737354-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO JOSE DE MORAES, CINTIA ELAINE CARVALHO DE SOUSA MORAES AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELSO JOSÉ DE MORAES e Outra contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A (proc. no 0030223-60.2011.8.07.0007), na qual a MM. Juíza a quo entendeu que o marco temporal que serve de parâmetro para a constituição em mora da devedora/agravada, em relação à indenização quanto à vaga de garagem, seria o trânsito em julgado do acórdão proferido no AI no 07172832-70.2017.8.07.0000, o qual definira a integração do referido bem na sentença exequenda. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença cujo título executivo, em seu dispositivo, condenou a devedora/agravada ao pagamento de indenização relativa aos lucros cessantes e multa moratória em razão da entrega de imóvel em atraso, com os consectários legais delimitados por marcos temporais ali estabelecidos. Instaurado o cumprimento de sentença em 08/07/2016, os ora agravantes interpuseram o AI n. 07172832-70.2017.8.07.0000, ao qual a e. 5a Turma Cível deu provimento, para reconhecer constar do título executivo judicial a condenação da construtora agravada em indenizar os credores também pelos danos materiais em relação à vaga de garagem, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O feito seguiu regularmente, com várias impugnações às planilhas de cálculos ofertadas tanto pelas partes quanto pelas produzidas pela Contadoria Judicial, culminando com a decisão que ora se agrava, a qual estabeleceu marco temporal distinto para os efeitos da mora quanto à indenização relativa à vaga de garagem – trânsito em julgado do AI 07172832-70.2017.8.07.0000, diferenciando-a dos demais pontos da condenação constantes do título exequendo – lucros cessantes e multa moratória. Os agravantes pugnam pela reforma da r. decisão agravada pelos seguintes fundamentos: a) que em decisão anterior, o juízo estabelecera os parâmetros para os cálculos relativos à mora da devedora a partir do escoamento do prazo para o pagamento de todas as parcelas da condenação, inclusive a relativa à indenização pela vaga de garagem; b) que os marcos temporais ali definidos estão preclusos, sendo ilegal qualquer modificação, a teor do disposto nos arts. 503, 505 e 507 do CPC; c) que o acórdão proferido no AI 07172832-70.2017.8.07.0000 apenas declarou como constante da sentença exequenda a indenização relativa à vaga de garagem; d) que o acórdão possui natureza declaratória e, nesse sentido, seus efeitos retroagem à época da formação da relação jurídica, que no caso é o trânsito em julgado da sentença exequenda; e) que o dever de indenizar relativo à vaga de garagem está consignado na sentença exequenda e não decorre do julgamento colegiado, o que demonstra o equívoco da decisão agravada em considerar o trânsito em julgado deste como marco temporal inicial da contagem do dever de pagar. Colacionam julgados a embasar sua tese. Apontam todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, os efeitos produzidos pela decisão agravada, que homologou os cálculos cujo marco temporal para o início dos efeitos da mora é objeto do presente recurso, bem como a produção de seus regulares efeitos. Requerem a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado do recurso em análise; o acolhimento da preliminar de preclusão da matéria decidida pelo juízo a quo, determinando-se a cassação da decisão recorrida e declarando-se como marco temporal da mora o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a aplicação do artigo 523, § 1o, do CPC, a partir de 24/08/2016. No mérito, caso superada a preliminar arguida, pugnam pela declaração de nulidade da decisão recorrida, por inobservância ao acórdão proferido no AI 07172832-70.2017.8.07.0000 e por violação à coisa julgada. Preparo regular ID 19182137. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, o cerne da questão posta no presente recurso é verificar qual o marco temporal para o início dos efeitos da mora em relação à condenação imposta ao devedor concernente à indenização pela vaga de garagem, considerando o julgamento proferido no AI n. 07172832-70.2017.8.07.0000. Com efeito, referido julgado possui a seguinte ementa: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO ACOLHIDO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. AUSÊNCIA DA CONDENAÇÃO NO DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO SUBSTANCIAL. SUPERAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Ainda que não conste do dispositivo do julgado exequendo, verifica-se claramente da sua fundamentação que houve a condenação da agravada a indenizar os agravantes, a título de danos materiais. 2. A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de forma substancial e não formalista, de modo que possa abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva. 3. O erro material não se sujeita à preclusão ou coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em especial quando clarividente o acolhimento do pedido na fundamentação da sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1084281, 07158327020178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadrante, entendo por presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, esta e. 5a Turma Cível reconheceu, no acórdão proferido no AI no 0715832-70.2017.8.07.0000, a ocorrência de erro material constante na r. sentença exequenda, a qual deixara de enumerar em seu dispositivo a condenação imposta à ré quanto à indenização pela vaga de garagem, contudo, o item constara de sua fundamentação, bem como o valor a ele atribuído de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, o v. acórdão apenas declarou a integração da condenação da vaga de garagem no dispositivo da r. sentença, sendo certo, portanto, que os efeitos da referida condenação retroagem desde a data da prolação da sentença, considerando-a ali escrita, juntamente com os demais itens da condenação. De outro lado, desde a instauração do cumprimento de sentença em 08/07/2016, os exequentes vem pleiteando o pagamento relativo à indenização da referida vaga de garagem, sendo certo, portanto, que a executada dele tinha pleno conhecimento em razão das planilhas de cálculo apresentadas. Além disso, extrai-se do exame dos autos na origem que a executada/agravada foi intimada a pagar voluntariamente o débito após o trânsito em julgado v. acórdão proferido no AI no 0715832-70.2017.8.07.0000, vindo a fazê-lo, de forma parcial, em 13/06/2018, conforme decisão de ID 39530701. Posteriormente, o juízo a quo proferiu nova decisão estabelecendo os marcos temporais para fins de apuração dos valores devidos, referindo-se a todas as condenações: lucros cessantes, multa moratória e indenização da vaga de garagem, como também entendera, naquela oportunidade, que a planilha pela qual se dera o depósito parcial não estaria correta pela ausência dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença e a multa do art. 523, § 1o, do CPC (ID 49482817). Nesse juízo de cognição sumária, portanto, observa-se que há verossimilhança na afirmação dos agravantes acerca da ocorrência de preclusão quanto aos marcos temporais anteriormente definidos. Da mesma forma, presente o risco de dano grave, à vista do prosseguimento da execução com eventual equívoco nos cálculos relativos aos efeitos da mora, em consequência da utilização de marco temporal diverso do estabelecido por decisão, em tese, preclusa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o pronunciamento colegiado do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 09:21:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator